Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Suspensão da habilitação para dirigir. Desproporcionalidade. Plausibilidade da alegação. Em uma análise à luz de cognição sumária, vislumbra-se o erro de procedimento capaz de causar dano irreparável. A jurisprudência admite a realização de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação do crédito. No entanto, a suspensão da habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade e adequação com os fins da execução, como restou decidio no STJ: “Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). No caso em exame não restou demonstrado que o descumprimento da obrigação decorra de resistência do devedor, mesmo porque a dívida se origina da situação econômica do seu negócio. Agravo de instrumento a que se dá provimento confirmando a liminar deferida.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
E